Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-89.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702810-89.2020.8.07.0015 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: EDUARDO PIRES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INJUSTIÇA DO CRITÉRIO ARITMÉTICO. REVISÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. STF. 1. O valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico, quando possível sua aferição. 2. Nas ações declaratórias o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. Precedentes. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quanto o critério aritmético gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedente do STF: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022). 4. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 341, inciso IV, pugnando para que seja reconhecido que o recorrido não impugnou o fato de encontrar-se em estado de insolvência, razão pela qual sua declaração é medida que se impõe; c) artigo 833, inciso IV, sob o argumento de eventual penhora do salário do recorrido (5% ou 10%, por exemplo) acarretaria a constrição de valores ínfimos perto do valor total da dívida, o que manteria, sob qualquer prisma, o estado de insolvência do devedor, ainda que se cogitasse a aplicação da aludida medida excepcional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 341, inciso IV, e 833, inciso IV, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Registre-se, de início, que a presunção de insolvência estipulada no art. 750 do Código de Processo Civil de 1973 não é absoluta. A insolvência civil somente ocorre quando o valor das dívidas é superior ao patrimônio do devedor. Ou seja, dá-se quando todos os bens e direitos somados são insuficientes para quitar as dívidas. A simples dificuldade na consecução do crédito não justifica a implementação de medida tão drástica, que afeta sobremaneira a vida pessoal e profissional da parte, devendo ser aplicada somente em último caso e frente à efetiva demonstração de cumprimento dos requisitos legais. No caso dos autos, verifica-se que o apelado é militar da reserva (ID 30306548) e, dessa atividade profissional, percebe remuneração que, excepcionalmente, pode ser parcialmente destinada a solver a dívida. (...) É cediço que a “declaração de insolvência judicial consiste na perda da administração e disposição dos bens pelo devedor, devendo ser acolhida apenas em hipóteses excepcionais”, conforme preceitua Theodoro Júnior, em sua obra sobre “A Insolvência civil: execução por quantia certa contra devedor insolvente” 2. Assim, a declaração de insolvência, devido aos sérios desdobramentos que acarreta, deve ser a última medida acionada pelo credor, uma vez que este dispõe de outros meios legais, menos gravosos, de perseguir o seu crédito, o que é o caso dos autos. A despeito da ação intentada, cujo objetivo do apelante é a satisfação do seu crédito e nomeação de um administrador judicial, restou demonstrado no caso dos autos que há outros meios para essa efetivação. Como bem pontuado pelo i. representante do Ministério Público em 1o grau, “o devedor é servidor militar, tendo renda mensal fixa, que possibilita o desconto em folha, viabilizando o adimplemento da dívida em parcelas que não prejudiquem a subsistência.” (ID 35045226 - Págs. 4 e 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030